Tribunal: STF
Processo: RE 85295
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
IMPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A INSTRUIR PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS REFERENTES A REGISTRO DE PATENTE JUNTO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EXCLUSAO A HIPÓTESE
DO REGIME GERAL DE LICENCA PREVIA. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DA LEI.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.